Tribunal: TJBA
Processo: 8026331-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8026331-91.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8002368-89.2025.8.05.0150 PACIENTE: FILIPE LOPES WEBER IMPETRANTE/ADVOGADA: PENELOPE REGINA DE CASTRO REIS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS QUE NÃO IMPEDEM A MEDIDA RESTRITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO FILHO MENOR. PRECEDENTES DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Filipe Lopes Weber contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de latrocínio na forma tentada (art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação idônea, especialmente quanto à demonstração concreta do periculum libertatis; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da existência de filho menor de dois anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva decretada contra a paciente se apresenta fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar. 4. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Os predicados subjetivos favoráveis da paciente não impedem decretação/manutenção da segregação cautelar. 6. É inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, sendo insuficiente a simples juntada de certidão de nascimento para comprovar tal condição. 7. Além disso, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor de 12 anos quando o crime imputado é praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como no presente caso, em que há imputação de latrocínio tentado. 8. A impetração quanto ao pedido de prisão domiciliar, outrossim, encontra óbice na supressão de instância, uma vez que o tema não foi previamente submetido ao juízo de origem, inviabilizando sua apreciação originária em sede de habeas corpus. 9. Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder evidente, não se verifica hipótese de concessão de habeas corpus de ofício, conforme arts. 654, § 2º, do CPP, e 267 do RITJBA. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026331-91.2025.8.05.0000, da Vara Criminal de Lauro de Freitas-BA, tendo como impetrante a advogada Penélope Regina de Castro Reis e como paciente Filipe Lopes Weber. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8026331-91.2025.8.05.0000)